Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. TEMA 793/STF. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO RITUXIMABE. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA IMPRESCIDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO ANTE A INEFICÁCIA DE FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a fornecer o medicamento RITUXIMABE, na forma e posologia prescritas pelo médico, pelo tempo que perdurar sua necessidade.
2. Inicialmente, analisa-se a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente.
3. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793/STF), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: "1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)
4. Portanto, tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário.
5. Outrossim, o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793.
6. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitada.
7. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
8. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL.
9. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
10. Constata-se, no caso, que a medicação RITUXIMABE possui registro válido na ANVISA, embora não seja padronizado para a doença que acomete a parte autora. Constata-se, ainda, a ausência de impugnação relacionada à hipossuficiência econômica da paciente.
11. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou o seu diagnóstico de Neuromielite óptica (NMO), doença autoimune, crônica e incurável, caracterizada por ataques inflamatórios em surtos severos e paroxísticos.
12. Conforme laudo médico (ID 27730046), os ataques de NMO são incapacitantes, em sua maioria, podendo levar à cegueira, paraplegia, tetraplegia, insuficiência respiratória aguda e morte, devendo utilizar medicamentos imunossupressores seletivos na prevenção dos ataques, sendo indicado o Rituximabe, pois possui dados satisfatórios de evidência de segurança e efeitos rápidos. O médico ainda acrescenta que o retardo no início desse tratamento certamente provocará danos físicos, psíquicos e mentais à autora.
13. Destaca-se que a referida prescrição médica de RITUXIMABE foi realizada por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal, consoante receituário de ID 27730043.
14. Com efeito, embora o RITUXIMABE não tenha indicação para o diagnóstico específico em contexto, os fármacos alternativos apresentados pelo réu em sede de defesa não se mostram suficientes para afastar a medicação vindicada.
15. Transcreve-se a conclusão da Nota Técnica elaborada pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS: “Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois a medicação Rituximabe é uma opção tão eficaz quanto a Azatioprina, ambas disponíveis no SUS, apesar de não serem padronizadas para a doença, sendo a Azatioprina de menor custo (melhor custo-efetividade). [...]” (ID 27730161).
16. Depreende-se das informações da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS que, embora existam outros fármacos indicados pela literatura médica, para o diagnóstico em contexto, essas medicações também não se encontram padronizadas.
17. A Nota Técnica referida informa, também, a urgência do uso da medicação, tendo em vista o risco de perda de visão ou sequelas neurológicas, assim como em menor potencial de óbito.
18. Nesse contexto, no feito em espécie, resta comprovada a ineficácia da medicação disponível na rede pública de saúde para a melhora do quadro clínico da parte autora e justificada a demanda apresentada.
19. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada.
20. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.